Tribunal: TJPA
Processo: 0003437-19.2013.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-28

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. VÃTIMA DE 5 ANOS DE IDADE. ENTEADA. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÃÃO DA PENA PARA O MÃNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. PADRASTO. EXCLUSÃO DO CRIME CONTINUADO. CONDENAÃÃO E PENA MANTIDAS. 1. A autoria e a materialidade delitivas de crime de estupro de vulnerÃ¡vel consumado restaram comprovadas por meio do laudo pericial e depoimentos testemunhais, validados pelo crivo do contrÃ¡ditÃ3rio e ampla defesa, e corroborados pela presunÃ§Ã£o de violÃªncia que lastreia a relaÃ§Ã£o sexual mantida com pessoa incapaz. 3. A dosimetria da pena Ã© irretocÃ¡vel, devendo ser mantida a reprimenda fixada em patamar coerente.4. A causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP estÃ¡ configurada nos autos, pois o rÃ©u era padrasto da vÃtima.5. As condiÃ§Ãμes de tempo e lugar da prÃ¡tica dos atos sexuais contra a mesma vÃtima indicam a continuidade delitiva, contrariando a tese da defesa que foi um Ãºnico episÃ3dio criminoso.6. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0003437-19.2013.8.14.0005
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ALTAMIRA

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE: GERALDO RIBEIRO
ADVOGADO: DR. ARNALDO GOMES DA ROCHA TERCEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PRCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA DE 5 ANOS DE IDADE. ENTEADA. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. PADRASTO. EXCLUSÃO DO CRIME CONTINUADO. CONDENAÇÃO E PENA MANTIDAS.
1. A autoria e a materialidade delitivas de crime de estupro de vulnerável consumado restaram comprovadas por meio do laudo pericial e depoimentos testemunhais, validados pelo crivo do contráditório e ampla defesa, e corroborados pela presunção de violência que lastreia a relação sexual mantida com pessoa incapaz.
3. A dosimetria da pena é irretocável, devendo ser mantida a reprimenda fixada em patamar coerente.
4. A causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP está configurada nos autos, pois o réu era padrasto da vítima.
5. As condições de tempo e lugar da prática dos atos sexuais contra a mesma vítima indicam a continuidade delitiva, contrariando a tese da defesa que foi um único episódio criminoso.
6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Altamira, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
GERALDO RIBEIRO
contra a sentença que o condenou à pena de 17 (dezessete) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, descrito no art. 217-A c/c art. 71 do Código Penal.

Consta nos autos, em resumo, que o acusado era padrasto da vítima K. A. de S. G., de 5 anos de idade, e com ela morava, juntamente com sua mãe e irmãos. No dia 27.05.2013, por volta de 03:50h da manhã, a mãe da vítima flagrou o acusado deitado na cama da menor, ambos com seus shorts arreados, e o acusado por detrás da vítima com o pênis ereto. A menor contou à mãe que não havia sido a primeira vez, sempre dizendo para ela não contar para ninguém, e o menor tinha medo do que ele poderia fazer. O acusado saiu para trabalhar e a mãe da vítima contou o ocorrido para seu vizinho, que acionou a polícia. Laudo pericial positivo para indícios de atos libidinosos.

O feito tramitou regularmente, e às fls. 61/68, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu apelou, e em cujo recurso pugna pela reforma da decisão e sua absolvição, diante da negativa de autoria, insuficiência de provas da conduta criminosa; redução da pena para o mínimo legal; exclusão da causa de aumento do art. 226, II, do CP e do crime continuado (fls. 81/91).

O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 94/95.

Às fls. 104/110, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
por entender descabida sua condenação, posto que inexistem nos autos materialidade e autoria delituosas comprovadas contra si em relação ao estupro. Para tanto, requer absolvição, diante da negativa de autoria, insuficiência de provas da conduta criminosa; redução da pena para o mínimo legal, exclusão da causa de aumento do art. 226, II, do CP e do crime continuado.

É importante destacar, primeiramente, que para que as provas colhidas durante a fase inquisitorial possam embasar um decreto condenatório, é extremamente necessário que elas sejam corroboradas na fase judicial, posto que somente nesta última fase estão garantidos a ampla defesa e o contraditório, princípios constitucionalmente protegidos e que devem ser rigorosamente aplicados no processo judicial, principalmente o penal.

Nesse sentido: ¿
O inquérito policial é procedimento meramente informativo, que não se submete ao crivo do contraditório e no qual não se garante aos indiciados o exercício da ampla defesa, razão pela qual se impõe, na hipótese, a absolvição do paciente.¿
(STJ - HC 56176/SP, Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 28.11.2006).

No que tange à materialidade do crime,
contestada pela defesa, em primeiro lugar, cabe destacar que, em que pese o art. 158 do CPP determinar a realização de perícia nos crimes que deixam vestígios, o próprio Código faz a exceção devida, ao estipular que não havendo mais vestígios supre-lhe a prova testemunhal, o que comprova não ser a norma absoluta (art. 167 do CPP).

Em segundo lugar, o caso em que questão foi claro ao expor que não chegou a ocorrer cópula vaginal ou anal entre agente e vítima, tratando-se os atos libidinosos de toques.

Em terceiro lugar, o laudo pericial concluiu pela existência de vestígios de atos libidinosos (fls. 27/28 - IP).

Em quarto lugar, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção em outros elementos de prova (art. 182 do CPP).

Em sendo assim, insubsistentes são os argumentos da defesa contra a materialidade do crime, que está devidamente comprovada nos autos.

Dito isso, alega a defesa que não há provas da materialidade e da autoria delitiva, momento em que requer o afastamento da prova testemunhal consubstanciada na vítima e sua mãe.

A vítima, ouvida por profissionais especializados, ratificou o termo da acusação, afirmando que o Réu praticou com ela atos libidinosos em sua cama a noite (relatório psicológico e estudo psicossocial - fls. 35/44). Lembrando que o Estudo Psicossocial conclui que a menor não mentiu.

Seus depoimentos foram concisos, sólidos, ao contrário do que afirma a defesa, que tenta impingir a conotação de fragilidade a tais termos, sem explicar qualquer motivo plausível para que a menor inventasse tal fato tão grave, não havendo qualquer indício de prova sobre essa motivação.

In casu
, tanto da fase inquisitorial quanto na judicial o Réu negou ter praticado qualquer ato de cunho sexual em relação à vítima, alegando como defesa que a mãe da vítima tinha um caso com o pai de seu filho mais novo, sem associar qualquer motivação concreta para tal acusação de ato tão grave, envolvendo uma criança de 5 anos de idade.

Sabemos que a palavra da vítima, em crimes dessa natureza, é de suma importância para o esclarecimento do fato criminoso. Nesse sentido:
¿Nos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, a palavra da vítima tem grande validade como prova, especialmente porque, na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas e sequer deixam vestígios. Precedentes.¿
(STJ - RESP 700800/RS, Min. Gilson Dipp, DJ 23.03.2005). No entanto, é prova - como qualquer outra, que deve ser confirmada judicialmente.

Em sendo assim, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, não encontro qualquer vício que possa macular a decisão condenatória, pois, ao contrário do afirmado pelo Recorrente, há dados suficientes nos autos que comprovam a materialidade e a autoria delitivas.

Como já dito, o primeiro deles é o laudo pericial de fls. 27/28 -IP, o qual confirma a existência de ato libidinoso. Veja-se que é sabido que o crime de estupro, assim como a maioria dos delitos sexuais, também é reconhecido quando a vítima sede à investida do agente por fatores alheios à sua vontade, ou seja, quando ela não oferece resistência, por grave ameaça, por exemplo, e aí o laudo pericial provavelmente não atestará essa violência real, posto que sob ameaça pode haver apenas uma coação à realização do ao ato sexual.

Nesse sentido:

¿No que se refere à alegação defensiva de que o laudo pericial resultante do exame realizado nas vítimas não aponta a ocorrência de indícios de ato libidinoso, ressalto, de pronto a corrente jurisprudencial que, diante de circunstâncias plausíveis e verossimilhantes, entende prescindível a prova pericial para atestar a materialidade de delitos contra a liberdade sexual, porque eles, muitas vezes, não deixam qualquer vestígio, exatamente como no caso dos autos.¿
(TJRS - AP
70044589968
, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, DJ 22.09.2011)

¿1. O laudo de exame de corpo de delito na vítima do crime de atentado violento ao pudor, que atesta a ausência de vestígios, não tem o condão de, por si só, estabelecer que não existem provas da materialidade do crime. 2. Outrossim, "[a] palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios" (STJ, HC 135.972/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 07/12/2009.)¿
(STJ - AgRg no AgRg no Ag 1237839/MG, Min. Laurita Vaz, DJ 26/10/2010).

¿Não obstante os laudos periciais atestarem a inexistência de atos libidinosos, de conjunção carnal e de lesões corporais, a palavra da vítima, de crucial importância nesses delitos, corroborada por prova testemunhal harmônica, autoriza a condenação que, para ser elidida, demanda inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com a via angusta do writ.¿
(STJ - HC 8564/DF, Min. Fernando Gonçalves, DJ 08/06/1999).

Em razão disso, a ausência do atestado de violência no corpo da vítima não é fator fatal para a elisão da acusação do crime de estupro, devendo, para tanto, existir outros meios de prova que corroborem a acusação.

O segundo elemento de prova existente nos autos é o depoimento da vítima, que torna verossímil a afirmação de que somente ao Réu pode ser atribuída a autoria do crime, pois a própria mãe da criança viu a prática criminosa (fls. 27/28).

Outrossim, as testemunhas de acusação ouvidas em Juízo (mãe da menor, psicóloga do Fórum) foram uníssonas em confirmar as declarações da menor de forma congruente, harmônica e sólida, sem qualquer apontamento de incertezas ou simulações, o que reforça a ratificação da tese acusatória.

Já a defesa, no afã de tentar inocentar o acusado, apresentou a versão de que tudo não passou de invenção da mãe da vítima, sem apresentar quaisquer fatos concretos que pudessem justificar o motivo de alguém fazer acusação tão grave contra o Réu e ainda envolver uma menor de idade.

Assim, como já afirmado, as testemunhas de acusação foram muito contundentes em relação aos fatos do que viram e do que ouviram, não havendo qualquer respaldo a versão do Réu.

A testemunhas de defesa, por sua vez, não presenciou os fatos e se limitou a prestar depoimento abonador da conduta social do Réu.

Outra tese defensiva é a de que o Réu conviveu com outras crianças e que nunca molestou nenhuma delas. Ocorre que, normalmente, criminosos sexuais são pessoas acima de qualquer suspeita e demasiadamente dissimulados, podendo passar desapercebidos entre parentes, mesmo no meio do drama familiar envolvendo o crime, exatamente o que aconteceu no presente caso, até porque, o estuprador familiar é ¿professor¿ em dissimulação, já que pratica o crime às ocultas e age normalmente por anos a fio até ser descoberto ou denunciado.

Outrossim, o abusador sexual também não violenta todas as crianças que tem contato, ele escolhe suas vítimas.

Como já dito, a palavra da vítima é de suma importância nos processos criminais, principalmente os de natureza sexual, os quais são praticados às ocultas, pelo que praticamente fica a palavra da vítima contra a do acusado, razão pela qual a vítima tem que manter uma versão sólida, firme e harmônica com os demais meios de prova, para sua credibilidade abalar a versão da defesa.

In casu
, entendo que a defesa fracassou na tentativa de enfraquecer o depoimento da vítima, posto que não se encontra motivos para justificar sua acusação contra ela, reforçado pelo fato da mãe da vítima ter visto o abuso.

Desta forma, entendo que os elementos de prova, colhidos durante a instrução criminal, convergem para a culpabilidade do Recorrente, tornando legítima e razoável sua condenação.

No que tange à
pena arbitrada
, entendo que não laborou em excesso o magistrado ao arbitrar a pena-base do Réu quase no grau mínimo, pois a pena para o crime de estupro de vulnerável varia entre 8 e 15 anos de reclusão, e ao Réu foi arbitrada pena-base de
9 anos de reclusão
. E tal patamar se deu em face da existência de dois vetores negativos (circunstâncias e consequências do crime), bem fundamentados pelos magistrado, o que aurotiza o aumento da pena-base - Súmula n.º 23/TJPA.

Na verdade, a pena do Réu só ficou em 17 (dezessete) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, pois sobre a pena fixada incidiu a
causa de aumento de pena

prevista no art. 226, II, do CP
, por ser o Réu padrasto da vítima, o que por imposição legal deve ser aplicado; e mais a
causa de aumento de pena

do crime continuado
, previsto o art. 71 do CP, da qual também não poderia se esquivar o magistrado, já que o Réu vinha abusando da vítima repetidas vezes, pela parte da noite quando todos dormiam diante de seu livre acesso ao quarto da menor (era padrasto), o que se encaixa perfeitamente na continuidade delitiva; ambos aplicados dentro do patamar legal estabelecido, qual seja, metade para o primeiro (art. 226, II, do CP), e 1/6 - mínimo legal, para o segundo (art. 71 do CP).

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA, 24 de maio de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator